Tribunal: TJSP
Processo: 1007862-60.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Embargos à execução" – Insurgência contra a r. sentença que julgou os embargos improcedentes – Inadmissibilidade – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos apelantes, exclusivamente para o processamento deste recurso – Aplicação do artigo 98, § 5o, do CPC e Súmula 481 do STJ – Sentença bem fundamentada – Execução bem

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Embargos à execução" – Insurgência contra a r. sentença que julgou os embargos improcedentes – Inadmissibilidade – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos apelantes, exclusivamente para o processamento deste recurso – Aplicação do artigo 98, § 5o, do CPC e Súmula 481 do STJ – Sentença bem fundamentada – Execução bem instruída – Cédula de Crédito Bancário que é considerada título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04, bem como na forma do art. 784, inciso XII, do CPC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como o inadimplemento das parcelas – Crédito pactuado que foi comprovadamente depositado na conta corrente da empresa apelante – Lançamentos efetuados na conta corrente que não são objeto da execução – Perito judicial que confirmou a regularidade dos valores executados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007862-60.2014.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes J L S DE
SANTANA AMERICANA - ME e JEFFERSON LUIZ SILVA DE SANTANA, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
2
VOTO 39399
APELAÇÃO N° 1007862-60.2014.8.26.0019
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
APELANTES
: J.L.S. DE SANTANA AMERICANA ME E OUTRO
APELADO
: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA
: AMERICANA
RECURSO
Apelação
Cédula de Crédito Bancário

“Embargos à execução” Insurgência contra a r. sentença que
julgou os embargos improcedentes
Inadmissibilidade

Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos
apelantes, exclusivamente para o processamento deste recurso
Aplicação do artigo 98, § 5o, do CPC e Súmula 481 do STJ
Sentença bem fundamentada
Execução bem instruída

Cédula de Crédito Bancário que é considerada título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04, bem
como na forma do art. 784, inciso XII, do CPC Incontroversa
existência de relação jurídica entre as partes, bem como o
inadimplemento das parcelas
Crédito pactuado que foi
comprovadamente depositado na conta corrente da empresa
apelante Lançamentos efetuados na conta corrente que não
são objeto da execução
Perito judicial que confirmou a
regularidade dos valores executados
Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados
Prequestionamento

Preliminar rejeitada Recurso improvido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
3
1) Cuidam-se de “embargos à execução” (fls. 01/16) julgados
improcedentes (fls. 368/370), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por J.L.S. DE SANTANA
AMERICANA ME e OUTRO (fls. 372/382) foram rejeitados (fls. 384).
A apelação é de J.L.S. DE SANTANA AMERICANA ME e
OUTRO (fls. 386/411).
Inicialmente, pleiteiam os apelantes a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, ou ao
menos o diferimento do recolhimento das custas, com fundamento no artigo 5o,
inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/03.
Em preliminar, alegam que houve visível falta de prestação
jurisdicional, em violação aos artigos 5o, incisos XXV e LV e 93, inciso IX, ambos
da Constituição Federal, eis que além da r. sentença contrariar as provas
produzidas nos autos, colocando os apelantes em desvantagem processual, não
foi observada a conclusão apresentada pelo perito judicial em fls. 249/251, em
que foi apontada a existência de saldo devedor no valor de R$ 19.018,52
(dezenove mil e dezoito reais e cinquenta e dois centavos).
No mérito, argumentam que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que contrataram o limite de crédito oferecido pelo apelado, que
foi consumido em apenas dois dias, ante a cobrança de diversas tarifas e
encargos indevidos, o que importou em saldo negativo.
Aduzem que pela simples análise do extrato bancário
apresentado pelo apelado é possível constatar que a cada crédito realizado em
sua conta era efetuada a cobrança de diversas tarifas, que consumiram
imediatamente os créditos disponibilizados.
Dizem que os embargos comportam acolhimento, em especial
pela falta de impugnação do apelado sobre a planilha em fls. 114/117, assim
como ante a ausência de data de vencimento da nota promissória em fls. 56, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
4
diante da conclusão apresentada em fls. 249/251 do laudo pericial.
Por fim, requerem o prequestionamento de toda a matéria
debatida, sob pena de negativa de vigência ao artigo 489 do CPC e artigos 5o,
incisos XXXV e LV e 93, inciso IX, ambos da CF.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 414/418,
requerendo o não conhecimento do recurso, ante a sua deserção.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator (fls.
419), para que seja apreciado o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, foi determinado que os apelantes apresentem cópias de
documentos comprobatórios da alegada impossibilidade financeira. E nos termos
dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as
partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 420/421).
Em atendimento ao determinado, os apelantes apresentaram
manifestação em fls. 423/424 e juntaram documentos em fls. 425/448.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 449.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo.
É o relatório.
2) Do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição
Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Não obstante, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo
98 “caput”, que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
(Destaques do Relator)
Por sua vez, o artigo 99, em seu parágrafo 2o, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
5
estabelece que:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 522):
“Afirmação da parte. A CF 5.o LXXIV, que garante assistência
jurídica e integral aos necessitados que comprovarem essa situação, não
revogara a LAJ 4.o e também não interfere neste CPC 99. Basta a simples
alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da
assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris tantum de que o
interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade da
alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição por ele
declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de necessitado do interessado,
deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do
acesso à Justiça (CF 5.o XXXV) e da assistência jurídica integral (CF 5.o LXXIV).”
Entretanto, o que deve ser examinado quando se tratar de
pessoa jurídica é a situação econômica, “que não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado”, sem prejuízo de suas atividades sociais.
O tema já foi submetido ao Tribunal Pleno do Colendo
Supremo Tribunal Federal:
“Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais,
não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da
assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (Rcl 1.905-SP-Edcl-AgRg,
relator Min. Marco Aurélio, j. 15-8-2002).
Partilhando deste entendimento, o Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
6
editou a Súmula 481, com a seguinte redação:
“Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.”
Assim, o exame da impossibilidade financeira da pessoa
jurídica deve ser realizado nos documentos juntados com o requerimento, ou
seja, deve a empresa apelante, ao pleitear o favor legal, exibir prova documental
que convença sobre a sua situação econômica. Se ficar demonstrado que ela é
precária, o benefício deve ser concedido.
No caso vertente, apesar dos apelantes terem efetuado o
recolhimento das custas iniciais e dos honorários periciais, ao ser determinada a
comprovação da alegada insuficiência financeira (fls. 420), os apelantes
apresentaram cópias da última declaração do imposto de renda (fls. 425/431), da
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (fls. 432/439), da declaração de
faturamento (fls. 440), das declarações de informações socioeconômicas e fiscais
(fls. 441/444), e dos comprovantes de recolhimento do simples nacional (fls.
445/448), que demonstram o baixo faturamento da apelante pessoa jurídica e a
consequente redução dos rendimentos do apelante pessoa física.
Dessa forma, demonstrada a insuficiência financeira dos
apelantes para o imediato recolhimento do preparo recursal, é possível a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor dos mesmos,
exclusivamente para o processamento deste recurso, nos termos do artigo 98, §
5o, do CPC e Súmula 481 do STJ, o que desde já fica consignado a título de
observação.
Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alegam os apelantes, em preliminar, que houve visível falta de
prestação jurisdicional, em violação aos artigos 5o, incisos XXV e LV e 93, inciso
IX, ambos da Constituição Federal, eis que além da r. sentença contrariar as
provas produzidas nos autos, não foi observada a conclusão apresentada pelo
perito judicial em fls. 249/251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
7
Entretanto, o nobre magistrado de primeiro grau, apoiado em
seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos, aptos a
proporcionar o deslinde da controvérsia, inexistindo deficiência na
fundamentação, tampouco violação ao disposto nos artigos 5o, incisos XXV e LV
e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal ou ao artigo 489 do CPC.
Ademais, considerando que a execução está lastreada tão
somente na “Cédula de Crédito Bancário” em fls. 57/62, em que restou
expressamente pactuado o empréstimo de valores, era absolutamente
desnecessário analisar os lançamentos efetuados na conta corrente da empresa
apelante, tornando irrelevante a planilha apresentada em fls. 114/117, bem como
a análise dos referidos lançamentos, que constou do laudo pericial apenas para
atender a irresignação apresentada pelos apelantes.
Dessa forma, considerando que eventuais irregularidades nos
lançamentos efetuados na conta corrente da empresa apelante devem ser objeto
de ação própria, e que inexistem fundamentos aptos para retirar a exigibilidade
ou liquidez da “Cédula de Crédito Bancário”, não há que se falar em deficiência
da prestação jurisdicional, tampouco em violação aos artigos 5o, incisos XXV e LV
e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.
Diante de tais considerações, fica rejeitada a preliminar arguida
nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que os apelantes opuseram
“embargos à execução” (fls. 01/16), em face da “ação de execução por quantia
certa contra devedor solvente” (fls. 48/50), em que o Banco apelado executa a
importância de R$ 170.724,06 (cento e setenta mil, setecentos e vinte e quatro
reais e seis centavos), relativa ao inadimplemento dos valores pactuados na
“Cédula de Crédito Bancário” (fls. 57/62), conforme extratos bancários em fls.
78/109 e demonstrativo em fls. 51/52.
Houve impugnação (fls. 128/155) e réplica (fls. 158/161).
Após a produção de prova pericial (fls. 211/339), sobreveio a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
8
sentença (fls. 368/370) que julgou improcedentes os embargos, por entender que
está comprovada a origem da dívida, bem como o inadimplemento dos apelantes,
inexistindo irregularidade nos valores cobrados. Diante da sucumbência, os
apelantes foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa.
Daí a irresignação dos apelantes, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, ao caso vertente não
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Embora
seja admitida a sua aplicação em relação as Instituições Financeiras (Súmula 297
do STJ), a relação jurídica travada entre as partes não caracteriza relação de
consumo, mas sim de insumo.
Isso porque, a “Cédula de Crédito Bancário” foi firmada pela
empresa apelante com vistas à utilização do crédito na sua atividade empresarial,
ou seja, os créditos foram utilizados com o escopo de auxiliar na atividade e gerar
lucro (os valores foram fornecidos a título de insumo).
Dessa forma, não é possível reconhecer a existência de
eventuais abusividades com fundamento na legislação consumerista.
Com efeito, dispõe o artigo 28, da Lei no 10.931/04 que:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo,
ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”
(Destaques do Relator).
E o artigo 784, do CPC, ao enumerar os títulos executivos
extrajudiciais, prevê em seu inciso XII, que:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
9
Este posicionamento acabou sendo ratificado pela Seção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça ao firmar a Súmula 14, com a
seguinte redação:
“Súmula 14. A cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
No caso dos autos, se verifica que a execução está bem
instruída, eis que além de cópia da “Cédula de Crédito Bancário” (fls. 57/62), o
Banco apelado apresentou demonstrativos do débito (fls. 51/52) e extratos
bancários (fls. 78/109), que exibem a correta evolução do saldo devedor até o
montante executado, com a descrição de todas as amortizações efetuadas.
Dessa forma, se constata que a “Cédula de Crédito Bancário”
preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no artigo 783
do CPC, constituindo regular título executivo extrajudicial por força de lei
específica (art. 28 da Lei no 10.931/04), sendo dispensável o completo
preenchimento da nota promissória em fls. 63, que não constitui o objeto da
execução embargada.
Ademais, é incontroversa a existência de relação jurídica entre
as partes, bem como a expressa pactuação da “Cédula de Crédito Bancário” em
03/04/2013 (fls. 57/62), para o empréstimo da importância de R$ 164.000,00
(cento e sessenta e quatro mil reais), a ser paga em 60 (sessenta) prestações
fixas no valor de R$ 3.679,77 (três mil, seiscentos e setenta e nove reais e
setenta e sete centavos), que seriam debitadas na conta corrente da empresa
apelante.
Por outro lado, apesar de estar comprovado o regular depósito
do valor pactuado na conta corrente da empresa apelante (fls. 78), não está
comprovado o regular adimplemento das parcelas, que ensejou o vencimento
antecipado do contrato, no valor indicado pelo Banco apelado.
Assim, independentemente de eventual especificação sobre os
contratos que foram quitados com o crédito disponibilizado, não é possível
reconhecer a existência de irregularidade nos valores executados, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
10
confundem com os débitos e tarifas lançados na conta corrente da empresa
apelante.
Dessa forma, conforme já salientado, considerando que
eventuais irregularidades nos lançamentos efetuados na conta corrente da
empresa apelante devem ser objeto de ação própria, e que os mesmos não
retiram a liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, era de rigor a
rejeição dos presentes embargos, especialmente diante da comprovada
regularidade dos valores executados, conforme planilha elaborada pelo perito
judicial em fls. 258.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
Alegação de que houve
cumulação indevida de remuneração da caderneta de poupança com juros
remuneratórios Inovação recursal Matéria não impugnada na petição inicial
dos embargos à execução
Não conhecimento do recurso nesta parte

Cerceamento de defesa Inocorrência Processo que se encontrava maduro
para julgamento
Prova pericial contábil despicienda
A cédula de crédito
bancário é título executivo extrajudicial Inteligência do art. 28 da Lei 10.931/04 e
da Súmula 14 do TJ/SP
Faz-se mister, apenas, que o credor apresente
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, para o título ostentar
liquidez e exigibilidade Cédula de crédito bancário acompanhada de planilha de
evolução do débito, restando evidenciada, de modo claro, a composição da
dívida, com todos os encargos incidentes Despicienda a juntada dos contratos
anteriores, notadamente quando inexistir demonstração de repercussão jurídica
prejudicial Cobrança de comissão de permanência expressamente prevista no
instrumento contratual
Inexistência de cumulação com outros encargos
moratórios Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.” (AP 1002387-45.2019.8.26.0344, Relator Des. Marco Fábio Morsello,
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 08/04/2020).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
11
suficiente para o deslinde da causa. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
"CITRA PETITA". Não ocorrência. Sentença guerreada que apreciou os pedidos
deduzidos, ainda que de forma sucinta. DISCUSSÃO DE CONTRATOS
ANTERIORES. Inadequação da via eleita. Pretensão que deverá ser veiculada
através de ação revisional, pois transborda os limites do artigo 917 do Código de
Processo Civil. Impossibilidade de discutir abusividade ocorridas em contratos
anteriores que resultaram na cédula de crédito bancário em que se funda a
execução. NULIDADE DO TÍTULO. Não ocorrência. Preenchimento dos
requisitos legais. Título líquido, certo e exigível. TAXA DE JUROS. Abusividade.
Não ocorrência. Percentuais cobrados em harmonia com a média do mercado da
época da celebração do contrato. VALOR DA CAUSA. Valor que deverá
corresponder ao valor do contrato / execução. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Percentual de 10%. Admissibilidade. Inteligência do artigo 827, do Código de
Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Ausência de caráter "manifestamente" protelatório dos aclaratórios, consoante
dicção do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Utilização que não
visou o retardo da marcha processual, nem configurou a prática de deslealdade
processual. Penalidade afastada. Sentença parcialmente reformada. Apelação
parcialmente provida.” (AP 1004485-73.2017.8.26.0408, Relator Des. JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
TJSP, DJE: 07/04/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador dos apelantes, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor GILBERTO VASCONCELOS
PEREIRA NETO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos
acima consignados, observada a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça em favor dos apelantes, exclusivamente para o processamento deste
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007862-60.2014.8.26.0019 -Voto no 39399
12
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A fim de que se possam manejar recursos às Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta no recurso.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso, com observação.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator